Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700940-57.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL DE SOUZA SANTOS APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DESPACHO Em atenção a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões (Id. 31213771), intime-se a parte Apelante SAMUEL DE SOUZA SANTOS para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora